Tribunal: TJMT
Processo: 0058532-07.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058532-07.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (APELADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE PELA METADE - SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO § 4º, DO ART. 90, CPC/2015- INCABÍVEL – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS –JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA-TAXA SELIC- TERMO INICIAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO.

O alegado do Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4º, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito.

Consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos da Ação de repetição de indébito julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o Estado de Mato Grosso efetuar a repetição do indébito tributário, no montante de R$ 269.111,83(duzentos e sessenta e nove mil cento e onze reais e oitenta e três centavos), devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC a partir desta data, por se tratar de natureza tributária, condenou ainda, em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se com o argumento de que ao proferir a sentença recorrida, não levou em consideração que os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade na hipótese de o Estado ter reconhecido a procedência do pedido, nos termos expressamente previsto no § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Aduz que a partir de julho de 2003, em função da nova redação dada pela Lei n.° 7900/03 ao art. 44 da Lei n.° 7098/98, abandonou-se a utilização da taxa SELIC e os juros de mora voltaram a ser fixados no patamar de 1% ao mês.

Com efeito, a correção monetária deve ser baseada na variação do índice Geral de Preços Disponibilidade Interna—IGP-DI e os juros de mora fixados em 1% ao mês.

Pugna que seja afastada a incidência da taxa Selic e a correção monetária seja baseada pela IGP-DI e pela redução dos honorários advocatícios pela metade.

Contrarrazões. (id. 26441970)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos da Ação de repetição de indébito julgou parcialmente procedentes os pedidos para que o Estado de Mato Grosso efetuar a repetição do indébito tributário, no montante de R$ 269.111,83(duzentos e sessenta e nove mil cento e onze reais e oitenta e três centavos), devendo incidir juros e correção monetária no percentual estabelecido pela taxa SELIC a partir da data da sentença, por se tratar de natureza tributária, condenou ainda, em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente no tocante ao pedido de redução dos honorários pela metade é preciso registrar que o Estado de Mato Grosso, quando oportunizada a sua manifestação nos autos, concordou com o pedido de restituição dos valores.

No entanto se opôs quanto a parcela residual dos valores relativos aos TAD n° 998677—7(R$8.656,54); n° 998502—5(R$5.236,59) e n° 10111414—4 (R$ 2.396,23) ao argumento de que esses valores dizem respeito a entradas de mercadorias, e não a saídas, pelo que, quanto a essas parcelas, não teria sido comprovado o pagamento em duplicidade, devendo, consequentemente, ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, o alegado pelo Estado de Mato Grosso não se alinha com as disposições do § 4º, do art. 90, do CPC/2015, pois a sentença não se baseou em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido propriamente dito, mas julgou procedente parte do pedido da parte autora, portanto, incabível a redução pretendida dos honorários advocatícios, que, por sua vez, aplica-se sobre o montante integral do valor da causa, como determina o § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

No que toca ao afastamento da taxa SELIC como indexador pretende que seja estabelecido pelo IGP-DI.

Nesse diapasão, de acordo com o julgamento proferido no REsp 1.495.146-MG, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa Selic, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre o índice diverso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. “TESES JURÍDICAS FIXADAS”. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Destaquei)

Assim, os valores apurados a título de ressarcimento devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice.

No mais, no que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nos termos da Súmula 188 do STJ, estes devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS E MULTAS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – EMPRESA COM MATRIZ E FILIAIS – AUTUAÇÃO E APREENSÃO DE MERCADORIAS – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS INDEVIDOS – DISPENSADA DA EMISÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – PROTOCOLO N. 42/2009 DO CONFAZ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.No caso verifica-se que a autora utiliza os CNAES 1533500, 1539400 e 1531901, conforme atestado nos Termos de Apreensão e Depósito anexos a exordial, bem como no Oficio n. 076/SUFIS-SEFAZ/2010, juntado com a defesa, contudo, para os dois primeiros, o Anexo Único do Protocolo n. 42/2009 do CONFAZ estabelece o termo inicial da obrigação em 01.10.2010 e somente para o último deles o prazo é adiantado para 01/07/2010, logo, a constatação dessa situação demonstra a falta de razoabilidade na norma e enseja a aplicação da “segurança jurídica” a fim de estender o prazo previsto para o CNAE 1531901 em conformidade com os demais. 2. O prazo para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica inicia apenas em 01.10.2010, logo, os TAD’S emitidos anteriormente são ilegais, razão pela qual, deve ser mantida a sentença que reconheceu o indébito e determinou a restituição dos valores a apelada, no valor de R$ 18.384, 91 (dezoito mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), conforme a comprovação dos pagamentos anexados nos autos.
3. Os valores apurados na repetição do indébito tributário devem ser corrigidos monetariamente pela taxa Selic, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 4.Consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo a sentença ser retificada nesse ponto.
5. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada.” (N.U 0029341-19.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021). (Destaquei)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo tão somente para determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, de acordo com a Súmula n° 188 do STJ, mantendo incólume seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022